Tribunal: TJSP
Processo: 1044030-65.2021.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Contratos Bancários
Órgão julgador: Fábio Podestá
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-04-10
Data de publicação: 2022-04-10

Ementa:
AÇÃO MONITÓRIA – Sentença de improcedência dos embargos monitórios – APELAÇÃO DO EMBARGANTE – Admissibilidade, em parte, do pedido de reforma. JUROS REMUNERATÓRIOS – Abusividade das taxas de juros não verificadas, por não corresponderem ao dobro das taxas médias de mercado divulgadas pelo Bacen (REsp 1.061.530/RS), quanto a cinco dos sete contratos – Cabimento, todavia, da aplicação das taxas

Ementa:
AÇÃO MONITÓRIA – Sentença de improcedência dos embargos monitórios – APELAÇÃO DO EMBARGANTE – Admissibilidade, em parte, do pedido de reforma. JUROS REMUNERATÓRIOS – Abusividade das taxas de juros não verificadas, por não corresponderem ao dobro das taxas médias de mercado divulgadas pelo Bacen (REsp 1.061.530/RS), quanto a cinco dos sete contratos – Cabimento, todavia, da aplicação das taxas médias de mercado às duas operações que não contaram com clara informação acerca dos juros, salvo se a taxa praticada pela instituição financeira seja mais benéfica ao consumidor. Sentença reformada em parte – RECURSO PROVIDO EM PARTE.